Tribunal: CARF
Processo: 10314.013476/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 03/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO.
O auto de infração deve-se ter como premissa indelével a necessidade de atendimento aos requisitos mínimos de formação válida do ato administrativo fiscal, requisitos estes expressamente determinados pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, e artigos 9 e 10 do Decreto no 70.235/72. Estando o Auto de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO­COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. FATO PRESUMIDO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23 do Decreto­Lei no 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637/2002.
DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO.
É incabível qualquer discussão sobre a existência ou não de dano ao erário na ocorrência de uma das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76, pois a ocorrência de dano naquelas hipóteses decorre do próprio texto legal.
PERDIMENTO DA MERCADORIA. CONVERSÃO EM MULTA.
Constituem dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras importadas com ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, sujeita à pena de perdimento das mercadorias, convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013476/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.137 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA TERMATIL COMÉRCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 03/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO.
O auto de infração deve-se ter como premissa indelével a necessidade de
atendimento aos requisitos mínimos de formação válida do ato administrativo
fiscal, requisitos estes expressamente determinados pelo artigo 142 do Código
Tributário Nacional, e artigos 9 e 10 do Decreto no 70.235/72. Estando o Auto
de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a
fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há que se falar em
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS
RECURSOS.
FATO
PRESUMIDO
DA
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na
operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição
fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23 do Decreto-Lei
no 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637/2002.
DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO.
É incabível qualquer discussão sobre a existência ou não de dano ao erário na
ocorrência de uma das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 23 do Decreto
Lei no 1455/76, pois a ocorrência de dano naquelas hipóteses decorre do
próprio texto legal.
PERDIMENTO DA MERCADORIA. CONVERSÃO EM MULTA.
Constituem dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras
importadas com ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros, sujeita à pena de perdimento das
mercadorias, convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as
mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013476/2006-24
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013476/2006-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 08/12/2006, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa proporcional ao valor
aduaneiro no valor de R$ 112.167,10, em face dos fatos a seguir descritos.
 O importador submeteu a despacho aduaneiro de importação as Declarações de
Importação relacionadas no corpo do Auto de Infração;
 Em consulta ao- Sistema RADAR, a fiscalização apurou a existência da Ficha de
Procedimento
Especial
No.
04/O032367-2,
para
acompanhamento
procedimento previsto na Instrução Normativa No. 228/2002, instaurado pela
Inspetoria da Receita Federal em Curitiba/PR, com a finalidade de verificar a
origem de recursos aplicados em operações de Comércio Exterior e combate a
interposição fraudulenta de pessoas;
 Em vista do artigo 7° da Instrução Normativa, foram estabelecidas garantias
necessárias à liberação das mercadorias, que foram prestadas na forma de
seguro aduaneiro, também relacionados no corpo do Auto de Infração. Uma
vez apresentadas as garantias, as mercadorias foram liberadas;
 Por intermédio do processo administrativo No. 15165000013/2005-96, foi
protocolizada a representação fiscal para fins de inaptidão do CNPJ da empresa
em epígrafe;
 Em função da determinação dos artigos 10 e 12, inciso II da Instrução Normativa
228/2002 a empresa foi intimada para a entrega das mercadorias liberadas para
a Receita Federal do Brasil - RFB, visando aplicação da respectiva pena de
perdimento;
 Sem apresentação das mercadorias no prazo estipulado, foi comutada a referida
pena em pena de perdimento em pecúnia - multa proporcional ao valor
aduaneiro;
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento - AR, em 18/12/2006 (fls.
24-verso e 26-verso), o contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente na
forma do artigo 15 do Decreto 70.235/72, em 12/01/2007, de fls. 34 a 38, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 o impugnante alegou resumidamente que:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013476/2006-24

 Em sede de preliminar, a fiscalização não obedeceu o princípio da tipicidade, ao
mencionar simplesmente que o contribuinte cometeu irregularidades, feriu o
direito a ampla defesa, artigo 5°, LV da Constituição Federal, por não subsumir
o fato à norma;
 Por não descrever o fato e seu enquadramento legal, o Auto de Infração está
eivado de nulidade;
 À época do desembaraço aduaneiro das mercadorias, não pendia sobre a empresa
qualquer procedimento que impedisse a liberação das mercadorias, uma vez
que estava atuando interna corporís, pois a Ficha de Procedimento Fiscal do
Sistema Radar não é de acesso público. O contribuinte só teve ciência desse
procedimento em 08/12/2004;
 Por força do Decreto 70.235/72, o procedimento só se inicia com a cientificação,
do contribuinte;
Pugna a improcedência do Auto de Infração.
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP),
por intermédio da 1a Turma, no Acórdão no 17-42.433, sessão de 15/07/2010, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte (fls.281/287), nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 03/12/2004
Em vista do artigo 7° da Instrução Normativa 228/02, foram estabelecidas garantias
necessárias à liberação das mercadorias, que foram prestadas na forma de seguro
aduaneiro.
Foi protocolizada a representação fiscal para fins de inaptidão do CNPJ da empresa
importadora.
Sem apresentação das mercadorias no prazo estipulado, foi comutada a referida pena em
pena de perdimento em pecúnia.
O Ato Declaratório que declarou INAPTA a empresa tem efeitos retroativos até a data
de 29/11/2000.As importações em questão foram processadas no mês de Dezembro de
2004, sendo portanto alcançadas pelo efeito retroativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.326/305, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013476/2006-24

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 30/08/2010 (fl. 300) e
protocolou Recurso Voluntário em 29/09/2010 (fl.301) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar no mérito do caso, cumpre destacar que é ponto incontroverso
nos autos que a Recorrente não apresentou documentação suficiente para demonstrar a
capacidade para financiar as operações de importação efetuadas em seu nome. Com efeito, nem
em sua impugnação, nem em seu recurso voluntário, tal fato é contraditado.
Quanto aos argumentos despendidos pela Recorrente em relação aos presentes
autos, nada de novo apresentou, se limitando tão somente a defender a nulidade do Auto de
Infração.
II – Preliminar de nulidade do auto de infração:
Defende a Recorrente, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento pelo fato
de que a Autoridade Fiscal não determinou com precisão qual tipo tributário, ou, a descrição
precisa da determinação legal sancionatória aplicável ao caso concreto, vulnerando assim a
segurança jurídica, através da impossibilidade do contribuinte (homo médium) identificar em
qual delito tributário em tese incorreu, impossibilitando então o contraditório e ampla defesa.
Ao contrário do alegado, com base nos elementos colacionados aos autos, verifico
que o presente procedimento fiscal foi feito com base na legislação que rege a matéria, obedeceu
aos prazos e procedimentos nela estabelecido, sendo ainda oportunizado amplo direito de defesa
à autuada. Se não vejamos.
O fato que motivou a autuação, isto é, a interposição fraudulenta, encontra-se
perfeitamente descrita no referido Auto de Infração e corroborado com robustos elementos
probatórios colacionados aos autos. Da mesma forma, o enquadramento legal da infração
cometida (inciso V, combinado com o disposto nos §§ 1° a 3°, do art. 23, do Decreto-lei n°
1.455, de 1976, com as alterações posteriores) foi consignado corretamente na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fls. 174/175, estando, além do mais, em perfeita consonância
com a referida situação fática motivadora da penalidade em questão.
Destarte, o referido Auto Infração preenche adequadamente as exigências
requisitos estabelecidos nos arts. 9° e 10 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 19722 e artigo

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013476/2006-24

142 do Código Tributário Nacional, não apresentando qualquer mácula que possa manchar a sua
higidez. Ou seja, não verifico uma dúvida sequer relativa a descrição dos fatos narrados pela
fiscalização, e tampouco sobre o enquadramento legal e/ou normativo adotado.
Pois bem. Com relação ao primeiro ponto, cumpre lembrar que está devidamente
comprovado nos autos que a Recorrente foi regularmente submetida ao procedimento especial
estabelecido na Instrução Normativa 228/02, para verificação da origem os recursos aplicados
em operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas, que resultou
tanto na lavratura do presente auto de infração como na representação fiscal para fins de
inaptidão do CNPJ.
Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do auto de infração:
Em consulta ao sistema RADAR, a fiscalização verificou a existência da Ficha de
Procedimentos Especiais (FPE) n° 04/0032367-2, que foi aberta para acompanhamento
do procedimento especial de fiscalização previsto na IN/SRF n° 228/2002, instaurado
em 01/12/2004, pela Inspetoria da Receita Federal de Curitiba - PR, por ser a unidade
de jurisdição da empresa, para verificação da origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior e combate a interposição fraudulenta de pessoas.
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) que amparou a fiscalização foi o de número
09l5200200400l675.
Tendo em vista o determinado pelo art. 7° da referida Instrução Normativa, a
fiscalização estabeleceu os valores das garantias necessárias a liberação das
mercadorias, que foram prestadas na forma de Seguro Garantia da Sulina Seguradora
S/A Apresentadas as garantias, conforme descrito abaixo, as mercadorias foram
desembaraçadas e entregues.
(..)
Verificou-se posteriormente, em nova consulta à Ficha de Procedimentos Especiais
supracitada, que o Procedimento Fiscal havia sido concluído em 07/01/2005, com
representação fiscal para fins de inaptidão do CNPJ. Por intermédio do processo
administrativo no 15165.000013/2005-96, foi protocolizada a representação fiscal para
fins de inaptidão do CNPJ da empresa CIA TERMATIL COMÉRCIO EXTERIOR –
TRADING COMPANY.
Com base no determinado pelo artigo 12, inciso II da IN/SRF no 228/2002,
encaminhou-se por via postal a Intimação/SPEA no 287/2006, determinando a entrega à
Secretaria da Receita Federal das mercadorias descritas nas Declarações de Importação
supracitadas, para aplicação da multa de perdimento, retornando o Aviso do
Recebimento – AR, com ciência em 18/10/2006.
(..)
Isto posto, e uma vez que as mercadorias não puderam ser apreendidas, já que não
foram entregues no prazo determinado, foi encaminhada ao Sr. Inspetor proposta de
conversão da pena de perdimento em pecúnia – multa equivalente ao valor aduaneiro,
com decisão de conversão ao Sr. Inspetor.
Com isso, lavra-se o presente Auto de Infração,, conforme disposto no artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976, com redação dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637,
de 30/12/2002, § 1o e 2o do artigo 73 da Lei 10.833 de 29/12/2003, e artigo 678 inciso
XXX e § 1o do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 4.543, de 27/12/2002.
É certo, portanto, que foi devidamente cumprido o quanto disposto nos artigos 11,
parágrafo único da IN 228/02 e 34, inciso IV da IN 748/2007, in verbis:
IN SRF 228/02

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013476/2006-24

Art. 11. Concluído o procedimento especial, aplicar-se-á a pena de perdimento das
mercadorias objeto das operações correspondentes, nos termos do art. 23, V do
Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, na hipótese de:
I - ocultação do verdadeiro responsável pelas operações, caso descaracterizada a
condição de real adquirente ou vendedor das mercadorias;
II - interposição fraudulenta, nos termos do §2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455,
de 1976, com a redação dada pela Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, em decorrência da não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, inclusive na hipótese do art. 10
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, será ainda
instaurado procedimento para declaração de inaptidão da inscrição da empresa no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). (grifou-se)
IN RFB 748/07
Art. 34. Será declarada inapta a inscrição no CNP) de entidade:
IV - que não efetue a comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio
exterior, na forma prevista em lei;
Saliento também a Recorrente foi regularmente intimada sobre a instauração do
procedimento, bem como lhe foram abertas as oportunidades para comprovar a origem e
disponibilidade dos valores empregados para financiar as operações de importação auditadas,
não havendo espaço algum para se falar em falta de contraditório e ampla defesa.
Ainda, no Recurso Voluntário são trazidas as alegações de que houve uma
interpretação extensiva da deflagração do Procedimento Fiscal para Fins de Inaptidão, para
simplesmente efetuar a apreensão das mercadorias e lavrar a presente autuação.
Afirma que à época do desembaraço aduaneiro das mercadorias, não pendia sobre
a empresa qualquer procedimento que impedisse a liberação das mercadorias, pois a Ficha de
Procedimento Fiscal do Sistema Radar não é de acesso público. O contribuinte só teve ciência
desse procedimento em 08/12/2004, após registro no SISCOMEX da DI.
Oportuno esclarecer, que o lançamento da multa do valor aduaneiro não foi
decorrência da decretação de inaptidão do CNPJ da Recorrente, mas sim, em razão do uso de
interposição fraudulenta de terceiros nas operações de importação, presumida pela não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nessas
importações, na forma da legislação acima transcrita.
A imposição da multa, objeto da presente demanda administrativa, não é
dependente do Procedimento Fiscal destinado à declaração da inaptidão do CNPJ da empresa,
mas em razão deste procedimento especial restou configurado indícios de interposição
fraudulenta de pessoas, mediante a incompatibilidade entre os volumes transacionados no
comércio exterior e a capacidade econômica e financeira do importador, são processos distintos,
apesar de relacionados. O motivo determinante principal foi a falta de comprovação da origem
licita dos recursos necessários à prática das operações, que a lei define como sendo interposição
fraudulenta. E isso a Recorrente não se incumbiu de provar, tal fato é incontroverso.
Além disso, a recorrente não tem razão quando afirma que a cassação do CNPJ
correu à sua revelia. Está demonstrado, claramente, no AI (fl. 174) do processo em curso, que o
processo respectivo, protocolado sob o no 15165.000013/2005-96, tramitou com a observância de
todas as formalidades previstas na legislação, tendo sido emitidas as intimações de estilo, as
quais foram devidamente entregues, conforme farta documentação em poder da Repartição da
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013476/2006-24

jurisdição. Tudo isto está claramente explicado no AI, na folha já citada, e não foi objeto de
contestação por parte da Recorrente.
Não há como prosperar, assim, o argumento de desconhecimento dos motivos
determinantes da imposição da penalidade. Também não colhe os argumentos de que o
procedimento relativo à declaração de inaptidão do CNPJ correu à sua revelia, pois não é isto
que está sendo discutido no presente processo.
Portanto, afasto a alegação de nulidade do auto de infração.
III – Do dano ao erário:
Aduz, ainda, no mérito. que no Regulamento Aduaneiro, só dá-se o perdimento de
mercadorias quando houver a existência do efetivo dano ao erário, o que não se evidencia no
relatório do acordão expedido pelo relator, e não poderia ser diferente, pois todos os tributos
foram recolhidos para a liberação das mercadorias objeto do desembaraço.
Consta do Auto de Infração que a ocultação dos reais intervenientes ou a falta de
comprovação da origem dos recursos configura, por força legal, dano ao erário, punível com a
pena de perdimento das mercadorias, nos termos definidos no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei
no 1.455/76 e §§ 1° e 2° do artigo 73 da Lei 10.833 de 29/12/2003, abaixo transcrito:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (grifou-se)
(...)
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de
perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o processo
administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como dano ao erário.
§ 1° Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3° do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril
1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
§ 2° A multa a que se refere o § 1° será exigida mediante lançamento de que será
processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos
demais créditos tributários da União.
Pela leitura do inciso V e do §2o do dispositivo, constata-se que existem duas
formas de verificação da prática de interposição fraudulenta de terceiros: i) comprovação da
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013476/2006-24

efetiva interposição fraudulenta de terceiros, pela qual a autoridade fiscal faz prova da ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável, que agiram mediante fraude
ou simulação (artigo 23, inciso V). Trata-se de "interposição fraudulenta comprovada"; ii) prática
presumida da interposição fraudulenta de terceiros, que advém de uma presunção legal (artigo
23, §2o), na hipótese de não restar comprovada pelo importador/exportador a origem,
disponibilidade e a transferência, dos recursos empregados em operações de comércio exterior.
Nesse caso, tem-se que "interposição fraudulenta presumida". Não há dúvidas de
que nas acusações de ocultação do real sujeito passivo da operação de importação, com fulcro no
artigo 23, inciso V do Decreto-lei n. 1.455/75 (interposição fraudulenta comprovada), incumbe à
Autoridade lançadora o ônus da prova da ocorrência da citada infração. Diferentemente ocorre
no caso de presunção de interposição fraudulenta por não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados (§2o do mesmo dispositivo legal), na
qual fica à cargo do sujeito passivo a demonstração da capacidade para arcar com as operações
de comércios exterior, sob pena de não conseguir se furtar da incidência da presunção legal.
Tendo isto em vista, não há dúvidas de que o auto de infração sob apreço foi
lavrado com base na interposição fraudulenta presumida, ou seja, toda motivação do lançamento
em discussão, vem da não comprovação da origem dos Recursos, como já amplamente citado
alhures: a Recorrente não comprovou a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações de importação durante a fiscalização, tampouco no decorrer deste
processo administrativo.
Examinando os autos, consta à fl.183 relatório informando que a empresa não
declarou nenhuma receita nos anos de 2002 a 2004, seu patrimônio líquido é negativo. Ainda, à
fls.188, a única receita existente foi decorrente de crédito tributário confessado espontaneamente
durante a ação fiscal.
In casu, o auto de infração é hialino sobre as circunstâncias de fato que levaram
ao lançamento (depois de verificada a importações, a fiscalização verificou a existência de
Procedimentos Especiais no 04/0032367-2 pelo sistema RADAR, por meio de procedimento
específico a Recorrente não comprovou a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações de importação, as quais, por sua vez, acarretaram no elemento de
direito prescrito no artigo 23, §2o do Decreto 1.455/76, vale dizer, a configuração de interposição
fraudulenta presumida, punível pela pena de perdimento das mercadorias ou pela multa
equivalente ao valor aduaneiro, conforme o 3o do mesmo dispositivo legal, em substituição à
pena de perdimento em razão do consumo ou não localização das mercadorias.
Aliás, a recorrente foi intimada a entregar as mercadorias liberadas sob garantia e
não cumpriu tal determinação, em função deste evento foi autuada a pagar a multa de cem por
cento, pela conversão da pena de perdimento em sanção pecuniária.
Diante do arcabouço legal que trata a matéria, fica cristalino a procedência da
aplicação da pena de perdimento, nas situações em que não restou comprovado a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações de importação, bem
como a conversão da pena de perdimento em multa.
IV – Conclusão:
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o recurso para rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento, restando, assim, legítima a constituição da exação em
comento, estando escorreita a subsunção dos fatos à norma aplicada.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013476/2006-24

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital